Tribunal: CARF
Processo: 10980.720521/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VALORAÇÃO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as questões relacionadas à valoração das provas ser analisadas quando do exame do mérito das razões recursais.
A autoridade julgadora é livre na apreciação da prova, visando a formação de sua convicção, ao teor da legislação de regência.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e dos dispêndios.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720521/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.294 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
LAURI DALL AGNOLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
VALORAÇÃO
DAS
PROVAS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e
de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há
motivos para decretação de sua nulidade, devendo as questões relacionadas à
valoração das provas ser analisadas quando do exame do mérito das razões
recursais.
A autoridade julgadora é livre na apreciação da prova, visando a formação de
sua convicção, ao teor da legislação de regência.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
serviços e dos dispêndios.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo
o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720521/2010-24
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.294 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720521/2010-24

PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Wilderson Botto e Thiago Alvares Feital, que
lhe davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleber Ferreira
Nunes Leite.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 200/205):
Contra o contribuinte supra identificado foi lavrado o auto de infração de Imposto de
Renda de Pessoa Física - IRPF de fls. 110 a 116, do qual fazem parte os demonstrativos
de apuração de fls. 117 a 120, o demonstrativo de multa e juros de mora de fl. 121, o
termo de encerramento de fl. 123 e os demais documentos e demonstrativos constantes
dos autos, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário no valor de R$ 32.658,62,
sendo R$ 16.827,28 de imposto e R$ 12.620,44 de multa de ofício de 75%, além de R$
3.210,90 de juros de mora calculados até 29/01/2010.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fls. 112/116,
constatou deduções indevidas de dependentes, de R$ 2.808,00, R$ 3.032,64, R$
3.169,20 e R$ 1.655,91, e de despesas médicas, de R$ 6.580,00, R$ 9.530,00, R$
9.260,00 e R$ 25.154,35, nos anos-calendário 2005, 2006, 2007 e 2008,
respectivamente.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.294 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720521/2010-24

Cientificado do lançamento por via postal, em 03/03/2010 (fls. 125 e 129), o interessado
ingressou, em 30/03/2010, com a impugnação de fls. 129/134, instruída com os anexos
de fls. 135/192.
Narra os fatos atinentes ao lançamento, especificando as deduções que foram glosadas.
Em preliminar, insurge-se “contra a autuação relativa a falta de comprovação dos
efetivos desembolsos de despesas médicas pagas ao profissional Sérgio Luiz Medeiros,
relativos aos anos-calendário 2005 a 2008, incluso no item 002 do documento de
lançamento”, pois há “flagrante conflito com as disposições do Artigo 73 e do Artigo
80, § 1o, incisos II e III, do Decreto no 3.000 de 26/03/1999”, transcrevendo esses
dispositivos e fazendo alguns destaques no texto.
Ressalva o artigo 42 do Código Tributário Nacional, admoestando em seguida que o
“ato administrativo de lançamento fiscal levado a termo em 23/02/2010 e cientificado o
contribuinte em 03/03/2010, relativo ao Auto de Infração inicialmente identificado, não
encontra pleno respaldo legal na exigência de comprovação de pagamento pretendida,
relativo aos serviços prestados pelo profissional Sérgio Luiz Medeiros, visto que é
assegurada a dedutibilidade, restando entendida a necessidade de o contribuinte
submeter-se aos serviços fisioterápicos que foram prestados pelo profissional Sérgio
Luiz Medeiros, mediante contraprestação financeira, que implica extinção do crédito
tributário”.
Concorda com as demais exigências do auto de infração, informando que
“providenciará pagamento ou parcelamento dos valores aqui não impugnados”.
No mérito, diz que comprovou a necessidade de utilizar-se dos serviços de fisioterapia
prestados pelo profissional Sérgio Luiz Medeiros, fazendo um histórico da sua condição
clínica, desde 1996, em razão da qual “submeteu-se às cirurgias necessárias às
patologias identificadas, porém manteve-se imerso aos tratamentos fisioterápicos de
reeducação postural global (RPG, alongamento e fortalecimento muscular sendo esses
tratamentos ministrados em seu domicílio pelo profissional Sérgio Luiz Medeiros”.
Esclarece que ao “longo de todo o período que se pode identificar acima o autuado
permaneceu sob o tratamento especializado da área de saúde e tais fatos foram
devidamente relatados à autoridade lançadora, tanto o é que tais fatos em nenhum
momento são questionados ou postos sob dúvidas pela mesma autoridade, ou seja, a
condição clínica e a necessidade dos tratamentos caracterizaram a são de fato
competentes para se afirmar que são comprovados e justificados sob o aspecto legal,
no âmbito que pauta o Decreto 3.000/1999 acerca de dedutibilidade de despesas
médicas”.
Quanto ao efetivo desembolso, diz que “a autoridade lançadora efetuou a retenção
dos comprovantes de pagamento efetuados em favor do profissional Sérgio Luiz
Medeiros”, e, tomando como base o valor de R$ 80,00 por sessão domiciliar e dois
atendimentos semanais, defende a razoabilidade dos gastos anuais pleiteados.
Assevera que “prestou declaração que efetuou pagamentos de forma variada, em
cheque e em dinheiro, e que ao final de determinados períodos o prestador lhe passava
o recibo de quitação correspondente aos serviços que lhe fora prestado até então. Tais
valores não eram monitorados, pois eram vários de pequena monta. Tal relação entre
consumidor e prestador de serviço é adequada e de valor”.
Requer o cancelamento parcial do auto de infração, referente às glosas das
deduções de despesas médicas com o profissional Sérgio Luiz Medeiros,
restabelecendo deduções de R$ 3.500,00, R$ 6.000,00, R$ 5.500,00 e R$ 5.500,00,
nos anos-calendário de 2005 a 2008, respectivamente,
Faz anotação manuscrita ao final, onde observa que, em complementação à
documentação apresentada, “pode a Receita Federal realizar diligências junto ao
profissional Fisioterapeuta para sanear as dúvidas existentes”.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.294 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720521/2010-24

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
comprovação do efetivo pagamento e prestação dos serviços.
Cientificado da decisão, em 11/06/2013 (fls. 209), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, via postal, em 09/07/2013, recurso voluntário (fls. 210/227), insurgindo-se
contra a manutenção das glosas recorridas, alegando, em apertada síntese, preliminarmente,
cerceamento do direito de defesa, em face do indeferimento do pedido de diligência para sanar
eventuais dúvidas junto ao profissional contratado, importando em nulidade do lançamento
fiscal. No mérito, alega que as despesas realizadas com o profissional Sérgio Luiz Medeiros
estão devidamente comprovadas, cuja documentação acostada está em conformidade com a
legislação de regência, sendo assim hábil a comprovar a realização dos tratamentos e dos
dispêndios efetuados, porquanto idôneos, tudo ancorado no princípio da verdade material e na
presunção de boa-fé. Cita jurisprudência administrativa neste sentido. Requer, ao final, seja
acolhida a preliminar suscitada e, no mérito, seja provido o presente recurso com o cancelamento
do débito fiscal reclamado. Caso assim não se entenda, seja o processo baixado em diligência a
fim de comprovar a legalidade das deduções pleiteadas.
Requer também que as futuras intimações e notificações sejam realizadas em
nome e presença do patrono constituído, sob pena de nulidade do ato.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 228/293.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas pagas ao profissional Sérgio
Luiz Medeiros, nos valores de R$ 3.500,00 (AC/2005), R$ 6.000,00 (AC/2006), R$ 5.500,00
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.294 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720521/2010-24

(AC/2007) e R$ 5.500,00 (AC/2008), por falta de comprovação dos efetivos pagamentos,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas nos respectivos anos-calendários.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Não obstante, vale salientar que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência,
inclusive oportunizando a contribuinte prestar as informações e esclarecimentos necessários a
condução dos trabalhos fiscais, os quais foram atendidos. Ademais, da leitura da autuação se
pode apurar que o lançamento está amparado nos fatos descritos que, no entender da autoridade
fiscal, ensejaram a apuração detalhada do imposto devido e dos encargos aplicados, com a
indicação dos dispositivos legais atinentes, além de oportunizar à contribuinte o exercício do
direito de defesa. Do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da restrita
legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento das
alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude, inexistindo a nulidade por
cerceamento de defesa aventada na peça recursal.
Ademais, no que tange a valoração das provas, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção motivada, buscando a verdade material, inclusive podendo determinar
as diligências que entender necessárias, nos termos do art. 29 do PAF, fundamentando sua
decisão – o que de fato ocorreu, cujos fundamentos encontram-se lastreados na legislação de
regência – malgrado o inconformismo da contribuinte, portanto escorreita a decisão proferida,
sendo assim prescindível a diligência requestada.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.294 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720521/2010-24

Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo prestador dos serviços em complemento aos recibos por
ele anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar
para fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o prestador) o maior
interessado na quitação pelos serviços contratados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação ao prestador contratado, e muito menos houve
declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem, foram
apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que a declaração emitida pelo profissional Sérgio Luiz
Medeiros, com firma reconhecida em cartório (fls. 192/193), aliado aos recibos anteriormente
fornecidos (fls. 70/76 e 101/102), apontam e comprovam a ocorrência do tratamento
fisioterapêutico submetido pelo Recorrente, bem como os pagamentos por ele realizados no
decorrer dos anos-calendário autuados, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que
tange à comprovação dos dispêndios, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as
aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.
Quanto ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para diligência
juto ao profissional contratado, não vislumbro a necessidade de sua eventual realização, visto
que o presente processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a
ausência de sujeição passiva em relação à matéria recorrida. Ademais no processo fiscal a
produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art.
18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, quanto ao pedido de intimação pessoal do patrono constituído acerca dos
andamentos processuais que se realizarem, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pleito não
encontra amparo no Regimento Interno (RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste
CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do
CARF na internet, aliás, conforme determina o art. 102, § 1o, da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF), cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações,
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.294 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720521/2010-24

podendo inclusive mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo
regulamentar contido no art. 132, § 1o do Novo RICARF, efetuar sustentação oral, se assim
entender.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar a
autuação remanescente em litígio e as alterações decorrentes realizadas nas bases de cálculo do
imposto de renda dos anos-calendário autuados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor

Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Redator designado

Discordo do relator quanto à possibilidade de restabelecimento da despesa
informada com o profissional, Sérgio Luiz Medeiros baseada na declaração e nos recibos
emitidos pelas mesmas.
A autuação se deu pela falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas e a decisão recorrida ratificou a necessidade dessa prova.
Para o relator, os recibos de pagamento emitidos contém todos os requisitos
exigidos, comprovam a ocorrência dos tratamentos, bem como, comprovam o efetivo
pagamento.
No entanto, não há impedimento de a autoridade fiscal coletar outros elementos
de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço. Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais
No caso, a autoridade fiscal exigiu a comprovação do efetivo pagamento da
despesa médica e, nesse sentido, entendo que a declaração e o recibo emitidos pelo profissional
não faz essa prova, posto que são documentos particulares, que têm eficácia entre as partes. Em
relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado (artigo 408 do Código de
Processo Civil e artigo 219 Código Civil).
De acordo com a decisão recorrida, o contribuinte foi intimado a apresentar à
autoridade fiscal, documentos que comprovassem a realização da despesa.
O contribuinte não apresentou documentos que corroborassem com os recibos
emitidos pela profissional.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.294 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720521/2010-24

O recibo e a declaração apresentados, foram considerados insuficientes para
comprovação do efetivo pagamento pela autoridade fiscal, bem como, na decisão proferida pela
DRJ, tendo em vista que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, diante da ausência de provas quanto ao efetivo pagamento da despesa,
não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 302
DF CARF MF
Original